Tribunal: STF
Processo: Rcl 74802
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Clelia Cecília Angelon alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo no processo n. 0001768-63.2010.5.02.0087, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema 725/RG) e das ADPF 324, ADC 48 e ADIs 3.961 e 5.625.

Narra ter sido reconhecido vínculo empregatício entre o beneficiário e a Vedic Hindus Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda., sociedade empresária da qual o beneficiário integrava o quadro social. 

Sustenta que o órgão reclamado desconsiderou a validade do contrato de associação, sem qualquer demonstração de fraude.

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível. 

O ato decisório ora impugnado, oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, foi proferido em 27 de fevereiro de 2013, antes, portanto, dos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG), ocorrido em 30 de agosto de 2018; das ADC 48 e ADI 3.961, em 15 de abril de 2020, e da ADI 5.625, em 28/10/2021.

Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir. 

Assim, não verifico situação que caracterize desrespeito aos paradigmas invocados. 

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2025.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente